Tribunal: STF
Processo: EP 98
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de LEANDRO ALVES MARTINS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/11/2024 (eDoc. 232). 
Em decisão de 12/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 67). 
O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, encaminhou atestado de pena a cumprir (eDoc. 71). 
A Defesa manifestou-se em 10/12/2025, requerendo a remição da pena e a progressão para o regime semiaberto (eDoc. 73).
Em 6/12/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou quanto aos pedidos da Defesa do acusado (eDoc. 77): 
“a) pela detração dos 297 dias em que o reeducando esteve preso provisoriamente, nos termos do art. 66, “c”, da LEP; b) pela remição de 80 dias da pena pelo trabalho, nos termos do art. 126, § 1º, II, da LEP; 
c) pela remição de 100 dias em razão da aprovação integral do apenado no ENEM PPL 2024, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; 
d) pela expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação, se houver: 
d.1) da apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; 
d.2) da existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária”.

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No caso dos autos, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo apenado LEANDRO ALVES MARTINS, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal.
O apenado foi preso preso em flagrante em 8/1/2023, e em 7/8/2023 foi concedida sua liberdade provisória (eDoc. 26). Em 18/9/2024, voltou a ser preso preventivamente, situação que perdurou até 11/12/2024, quando sobreveio o trânsito em julgado da ação penal, e o início do cumprimento da pena de reclusão. 
Aplica-se a detração ao período em que foi aplicada a cautelar pessoal, no total de 297 (duzentos e noventa e sete) dias, por expressa previsão do art. 66, inciso III, “c” da Lei  7.210/1984.
Em relação ao pedido de remição de pena, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Verifico, a partir dos autos, que o apenado trabalhou 212 (duzentos e doze) dias em jornadas de 8 (oito) horas, o que encontra-se de acordo com o patamar estabelecido pelo art. 33 da Lei de Execução Penal. 
Por outro lado, há 43 (quarenta e três) dias trabalhados em jornada de quatro horas, patamar inferior às seis horas exigidas pelo art. 33, caput, da Lei de Execuções Penais, quais sejam, 5/1/2025; 12/01/2025; 18/01/2025; 25/01/2025; 01/02/2025; 08/02/2025; 15/02/2025; 22/02/2025; 01/03/2025; 8/03/2025; 15/03/2025;  23/03/2025; 29/03/2025; 05/04/2025; 12/04/2025; 17/04/2025; 26/04/2025; 03/05/2025; 10/05/2025; 17/05/2025; 24/05/2025; 31/05/2025; 7/06/2025; 14/06/2025; 21/06/2025; 28/06/2025;  05/07/2025; 12/07/2025; 19/07/2025; 26/07/2025; 02/08/2025; 09/08/2025; 16/08/2025; 23/08/2025; 30/08/2025; 06/09/2025; 13/09/20255; 20/09/2025; 27/09/2025; 04/10/2025; 11/10/2025; 18/10/2025; 25/10/2025
 Acerca desta constatação, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República: 
Os dias trabalhados em jornada de quatro horas também devem ser considerados para fins de remição, uma vez que, ao serem registrados formalmente na ficha de frequência, presume-se que foram realizados sob supervisão da administração do presídio, não configurando ato voluntário de indisciplina ou insubordinação. Não podem, entretanto, ser contabilizados como dia de trabalho completo para fins de remição, consoante o art. 33 da LEP. A solução a ser alcançada passa pela divisão do total de horas trabalhadas em jornada inferior a quatro horas pelo equivalente a uma jornada de seis horas.
Adotado esse critério, e considerando que Leandro Alves Martins cumpriu 43 dias de trabalho com jornada de quatro horas, o total corresponde a 172 horas. Ao converter essas horas em jornadas equivalentes de seis horas, obtém-se o total de 28,67 dias de trabalho para remição. O tempo total de trabalho, portanto, corresponde a 80 dias de remição da pena, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1º, II, da LEP.
Assim, diante do tempo comprovado da comprovação das atividades laborais pelo apenado, deve ser reconhecido o direito à remição de 80 (oitenta) dias de pena. 
O apenado demonstrou ter participado do ENEM PPL 2024, obtendo pontuação superior ao mínimo de quatrocentos e cinquenta pontos em Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias além de superar a pontuação mínima de quinhentos pontos na prova de redação (eDoc. 73).
Assim, diante da aprovação de LEANDRO ALVES MARTINS nas cinco áreas do conhecimento do ENEM (2024), deve ser reconhecido o seu direito a 100 (cem) dias de remição de pena, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, pois o apenado já possuía o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional.
No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu os livros “Meu planeta, minha casa” (eDoc. 73, fls 79/81); e “Para além do diário de Anne Frank” (eDoc. 73, fls. 54/56).  Entretanto, não se verifica, nos autos, a comprovação da existência de projetos que preencham os requisitos do art. 4º da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como a submissão da resenha à prévia avaliação da comissão avaliadora (art. 5º, § 1º da Resolução nº 391/2021 do CNJ). 
Conforme o parecer da Procuradoria-Geral da República: 

“Na hipótese, embora constantes nos autos documentos que mencionam a leitura de duas obras literárias e aprovação no espaço reservado à avaliação presencial, não há referência a projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional nem comprovação da elaboração de resenha submetida à prévia avaliação pela comissão avaliadora competente, o que impede, por ora, o exame do direito do apenado à remição da pena pela leitura”.
Por fim, quanto à remição pelos cursos profissionalizantes realizados pelo apenado: “Cálculo e Inventário de Estoques”, com carga horária de 30 (trinta) horas; “Gestão de Produtos do Comércio”, com carga horária de 15 (quinze) horas (eDoc. 73); verifico que não há comprovação nos autos de convênio entre o SENAC e o tribunal. 
Diante do exposto,  nos termos do art. 21, § 1º, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

A) ACOLHO  a manifestação ministerial e HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 297 (duzentos e noventa e sete) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente;
B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 180 (cento e oitenta) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 80 (oitenta) dias,  em razão do trabalho; 100 (cem) dias, em razão da aprovação nas cinco áreas do conhecimento (ENEM/2024);
C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado.
D) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais de SINOP/MT que comprove, se houver, no prazo de 5 (cinco) dias: d.1) da apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; d.2) da regular constituição da comissão de validação conforme o art. 5º, § 1º da Resolução 391/2021 do CNJ; d.3) da existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente